Tribunal: TJES
Processo: 0027220-63.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027220-63.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ISAC NUNES DE AGUIAR
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART.
14, II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDOS.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
I
sac Nunes de Aguiar
, em face da r. decisão de fls. 193/197 dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra - Tribunal do Júri.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03v,
in verbis
:

"Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Nova Venécia, próximo à "Oficina do Paulinho", bairro Colina da Serra, nesta Comarca, o denunciado ISAC NUNES DE AGUIAR, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios com
ou
tro indivíduo não identificado, de forma livre, consciente e com animus nec
andi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Gabriel Alves Monteiro, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls. 19, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que a vítima, apesar de atingida na perna, conseguiu correr, abrigando-se no interior de sua casa, recebendo, na sequência, pronto socorro de seus familiares.

Emerge dos autos que a vítima Gabriel era primo de Fernando Monteiro Telies. vulgo "Fernandinho", desafeto do denunciado Isac, e que havia sido morto dias antes, em 28 de março de 2019, no Bairro da Penha, município de Vitória, crime cuja autoria fora atribuída ao denunciado Isac, em concurso com outros indivíduos (fatos apurados nos autos da Ação Penal n° 0019973-06.2019.8.08.0024).

Consta que, na data dos fatos, a vítima Gabriel se encontrava em via pública, próximo à sua casa, quando chegou ao local um veículo Fiat Uno, a bordo de qual estavam o denunciado Isac e outro indivíduo não identificado. Consta, ainda, que o denunciado e seu comparsa começaram a lançar fogos de artifício e a executarem uma música em alto volume, cuja letra dizia "me solta porra, me solta", em alusão aos pedidos de demência feitos por "Fernandinho" antes de ser morto, como forma de intimidação à família de Fernando que residia naquela rua.

Ato seguinte, o denunciado e seu comparsa, a bordo do citado automóvel, passaram em frente à vítima Gabriel, em atitude intimidante. Após, manobraram o carro. retornando em direção à vítima, momento em que uma tia de Gabriel gritou-lhe "corre que é Isac".

Nesse momento, o denunciado Isac sacou uma arma de fogo e passou a desferir disparos em direção à vítima Gabriel, que fora atingida na perna, mas conseguiu se refugiar no interior de sua casa, recebendo atendimento médico, na sequência, e sobrevivendo aos ferimentos.[...]”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
I
sac Nunes de Aguiar
foi pronunciado o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c artigo
14, inciso II,
ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
211/226
dos autos físicos, a defesa de
I
sac Nunes de Aguiar
requer a impronúncia do recorrente, alegando que a pronúncia se baseou apenas nos elementos informativos colhidos na esfera policial e, ainda, aduzindo a inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação do recorrente no crime em questão.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

"
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
".

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Relatório de Investigação em local de Tentativa de Homicídio de fls. 06/
13, do Exame de Lesões Corporais de fls. 22, do Relatório de Investigação de fl. 25/28
e pela prova oral produzida na esfera policial e em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

A testemunha Erica Monteiro, tia da vítima e que presenciou o crime, na esfera policial
(mídia de fl.
40
)
,
assim consignou:

“
[...] que
estava no quintal da casa e ouviu um carro descendo com um barulho de música; que então saíram todos correndo; que veio para ver o que era; que viu que o carro desceu; que então o Gabriel vinha correndo; quando o carro desceu, a declarante disse ‘Corre, Gabriel, que é o Isac’; que não teve dificuldade nenhuma em reconhecer o Isac; que o reconheceu na hora; que quando ele ia descendo, já falou para o Gabriel correr; que o Isac foi na esquina e deu a volta e veio atirando, soltando fogos e tocando a música ‘me solta, porra’; que o Gabriel entrou e falou que foi atingido; que a declarante saiu correndo para socorrer ele; que a polícia também já estava na rua; que acredita que o Isac estava fest
ejando a morte do Fernandinho;
[...]
que tinha outra pessoa no carro, mas não sabe dizer quem era; só conseguiu ver o Isac, que foi quem efetuou os disparos; que reconhece a pessoa da fotografia como sendo o Isac
”.

A
vítima do homicídio tentado,
Gabriel Alves Monteiro, ao ser ouvido perante a autoridade policial
(mídia de fl. 40)
, assim narrou os fatos
:

“
[...]
que estava
na rua, ao lado de seu amigo vendo ele jogar; que estava sentado; que então o carro passou, um fiat uno prata, cantando a música ‘me solta, porra’; que a pessoa do carro ficou olhando muito para o declarante; que diante disso o declarante saiu correndo para casa; que viu que o carro foi na esquina e manobrou; que o carro voltou dando tiros e fogos; que sua tia apareceu no portão e gritou ‘corre que é o Isac’; que só dentro de casa percebeu que tinha sido baleado na perna; que não sabe porque isso aconteceu; que é primo do Fernandinho, que seu primo tinha rixa com o Isac; que
reconhece a pessoa da fotografia como sendo o Isac, não tendo dúvida de que foi ele quem efetuou os disparos; que a polícia logo chegou; que mostrou para o policial; que a tia do declarante o levou para o UPA no carro do vizinho da frente; que posteriormente os policiais foram no UPA; que um dos policiais teria lhe dito que Isac iria matar todos eles, se referindo a sua família;
[...]”

Registro, por oportuno, que constam na mídia de fl. 40, juntada no presente feito eletrônico na certidão id.
4318185
, os depoimentos da vítima e da testemunha, além da oitiva do então investigado, gravados em vídeo, ocasião em que a autoridade policial mostrou a foto do recorrente para a vítima e
para
a testemunha, tendo, em seguida, mostrado para a câmera a foto utilizada
para a identificação.

Assim, rechaço a alegação da defesa de que não estaria nos autos a foto utilizada pela autoridade policial no reconhecimento do acusado, uma vez que ela pode ser consultada na mídia de fl.
40
.

Prosseguindo,
saliento que o recorrente, em
sua oitiva

ainda no inquérito policial,
mídia de fl.
40
,
negou a prática delitiva,
afirmando que a própria vítima teria se baleado, além de ter
afirmado que não era proprietário do
veículo Fiat Uno
ao tempo dos fatos, somente o tendo adquiro depois. Confira-se:

“
[...
] que não conhece a vítima; que não foi ele quem efetuou o disparo; que teria sido a própria vítima quem se baleou; que tinha uma parati branca na época; que agora tem um fiat uno de cor prata; que não tinha esse carro na época; [...] que foi uma pessoa que está presa que falou com o declarante que a própria vítima teria se baleado
[...]".

Já durante da audiência de instrução e julgamento
(mídia de fl. 138)
, o
Policial Civil
Antônio Celso Lourenço da Costa,
que foi um dos responsáveis pela investigação,

além de pontuar que o veículo Fiat Uno já pertencia ao acusado anteriormente aos fatos,
delimitou toda a investigação por ele realizada quanto ao caso em análise, bem como todo o contexto do tráfico na região, trazendo, inclusive, detalhes sobre a investigação do homicídio de ‘Fernandinho’ (primo da vítima), no qual o recorrente também figura como investigado. Vejamos

“[...]
que a vítima foi atingida na perna; que ela foi ouvida na delegacia; que logo no início da investigação, quando ela foi ouvida no plantão, ainda no hospital, já surgiu o nome Isac como o autor; que o Isac tinha problemas com o primo da vítima, o Fernandinho; que o Fernandinho foi executado em Vitória, no Bairro da Penha, e o corpo foi desovado na Serra, um corpo queimado, carbonizado e decapitado; que o Isac também figura como
investigado por participação nesse homicídio também; que o homicídio do Fernandinho aconteceu no mês de março do mesmo ano; que o declarante também investigou esse crime; que o Isac tinha muita raiva do
Fernandinho, pois, em 2015 ou 2014, uma pessoa do Isac, o Vagner, fugindo do Fernandinho, foi atropelada e morreu; que o Isac ficou um tempo preso e o Fernandinho se aproximou do Ícaro, que era parceiro do Isac; que após o Isac ser solto, voltou a ter a intriga de novo; que o Isac falou que queia tomar a boca de novo; que onde ocorreram os fatos tinha uma boca de fumo que o Fernandinho era dono; que a vítima falou que no hospital um policial lhe teria dito que o Isac ia matar todo mundo da família do Fernandinho, quem tivesse na rua ele iria matar; que no dia dos fatos a vítima estava na rua e um fiat uno estava na esquina, com duas pessoas a bordo; que a vítima estava andando na rua e
esse carro foi se aproximando; que
a tia da vítima gritou falando ‘corre que é o Isac’; que esse carro parece que estava com som alto; que as pe
ssoas que estavam na rua, um horário que as pessoas ainda estão na rua, ainda mais que tinha tido um jogo de futebol aquele dia, as pessoas que estavam na rua falaram que o carro estava com a música bem alta tocando ‘me solta, me solta’, tipo uma provocação ao pedido de clemência feito pelo Fernandinho quando foi morto no
Morro
da Penha, pois ele tinha pedido para soltar ele antes dele ser morto; que as pessoas com que o declarante conversou na rua, que tem medo e não compareceram, pois o Isac tem muita gente que é ligada a ele que está solta naquela região; [...]
que ele é uma pessoa temida na região; que mesmo ele estando preso, a liderança de Macafé ainda é dele; [...] que na ocasião dos fatos, o acusado retornou e sacou a arma, parece que também soltou fogos, e começou a atirar para várias direções, inclusive para a direção do Gabriel; que a vítima e a tia da vítima, que estava no portão da casa, reconheceram o Isac; [...] que é uma região de intenso tráfico; que a guerra de tráfico permanece no local e acredita que seja essa a motivação dos fatos; que os primos da vítima traficam nesse local ainda; que confirma os termos do Relatório de Investigação por ele elaborado às fls. 25/28; que na Delegacia o Isac negou a participação dos fatos, dizendo que esse veículo Uno não era dele; mas que pode atestar que já viu esse carro várias vezes em frente a casa dele; que inclusive, no homicídio que investigou no mês de março, pessoas ouvidas naquele inquérito já relatavam que o Isac tinha aquele carro, mas não estava no nome dele
[...]”.

Ao prestar depoimento em
juízo

(mídia de fl.

138
)
,
portanto, já sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a testemunha
Erica Monteiro,
que presenciou o crime,
em consonância com o depoimento prestado na esfera policial, narrou que os populares que passavam pela localidade começaram a gritar que o Isac, ora recorrente, era a pessoa que estava no carro do qual foram realizados os disparos de arma de fogo, o que a motivou a falar para o seu sobrinho correr. Na ocasião, a testemunha também c
onfirmou o depoimento prestado
na esfera policial,
assim consign
ando
:

“
[...]
que
era dia 31 de março de 2019, que estavam todos no quintal, pois tinham achado o corpo do sobrinho da declarante, que havia sido morto, o Fernandinho; que tinham achado o corpo dele no sábado; que estavam todos no quintal no domingo, que chegaram pessoas para ver a família; que de repente veio um carro, soltando muitos fogos, com um som bem alto, tocando uma música ‘me solta, me solta’, com um palavrão; que todo mundo começou a gritar ‘corre que é o Isac e o Bruno’; que o seu sobrinho Gabriel
tava sentando jogando ‘free fire’ na rua; que então a declarante falou ‘corre Gabriel, que é Isac e Bruno’; que então o Gabriel atravessou a rua; que o Isac foi lá na esquina soltando fogos e dando tiro; que quando o Gabriel entrou em casa percebeu que tinha sido baleado; que foi uma correria danada; que já correu com o sobrinho dela para o UPA; que quando saiu já tinha uma viatura do lado de fora; que o carro era um fiat prata; que não viu o Isac dentro do carro; [...] que gritou ‘corre que é o Isac, porque todo mundo tava gritando; que informada quanto ao reconhecimento feito na esfera policial, diz que não tava lembrando, mas que se lembra agora; [...] que já tinha visto o Isac nesse carro antes e sabia que era dele; que confirma os termos do depoimento prestado na esfera policial; que o desentendimento do Isac e do Fernandinho começou no tráfico; que inicialmente eles eram amigos, mas depois se tornaram inimigos; que em 2014 o Isac prometeu matar e cortar a cabeça do Fernandinho; que a família correu com o Fernandinho para Minas; que ele voltou e continuou no tráfico; que o Gabriel não tinha problema com o Isac; que o Gabriel não tem envolvimento no tráfico; que interpretou a música como um deboche; que confirma o reconhecimento feito na esfera policial; que quando ele era
amigo
do Fernandinho ele chegou a frequentar o quintal da família;
[...]
”.

Por sua vez, em sede de audiência de instrução e julgamento
(mídia de fl. 138)
, a
vítima do homicídio tentado,
Gabriel Alves Monteiro,
corroborou o depoimento da outra testemunha, bem como os
termos de seu depoimento prestado na esfera policial.
Confira-se:

“
[...]
que estava na rua
sentado, quando passa um carro prata, com o som tocando ‘me solta, porra’; que começaram a gritar na rua que era o Isac; que não sabia quem era o Isac; que então correu e quando chegou no quintal estava com a perna baleada e sua tia o levou para o UPA; que não sabe porque deram os tiros, que se não foi para comemorar a morte do seu primo Fernandinho, não sabe dizer o que foi; que não se recorda quantos tiros foram dados no dia; que o som do carro estava muito alto; que a tia dele conhece
o Isac
; que a tia falou que era o Isac pois todo mundo estava gritando; que talvez fosse comemoração da morte do Fernandinho, pois ele morreu amarrado, e talvez tenha sido por isso a música; que nem passa mais nesses lugares de tanto medo dessa guerra do tráfico; que outros traficantes já o confundiram com o seu irmão; que trabalha em um frigorífico; que foi o motorista do carro que o ficou encarando; que confirma os termos do depoimento prestado na Delegacia; que confirma que ouviu de um Policial Militar que o Isac iria matar todos da família; que na ocasião questionou o porquê, uma vez que não tem envolvimento com nada de errado; que não se recorda se a fotografia mostrada na audiência se era a mesma fotografia mostrada na esfera policial

[...]”

Por oportuno, saliento que o recorrente, em seu interrogatório acostado
na mídia de fl.
138,

mais uma vez
negou a prática delitiva
:

“
[...
]
que não são verdadeiros os fatos constantes na denúncia;
que não conhece
o Gabriel; que não conhece a Sra. Érica; que conhece o Policial Civil Antônio Celso Lourenço da Costa, que tem problema com ele; que o problema começou em 2014, quando foi preso em um processo; que acredita que todos os processos que responde foram forjados por um Delegado de Polícia Rodrigo Sandmor
a
; que ficou sabendo que o primo dele que atirou nele; que não quer falar o nome;

q
ue tinha problemas com o Fernandinho, pois o Fernandinho havia matado o seu melhor amigo; que queria matar o Fernandinho para vingar a morte do seu melhor amigo; que quando foi matar o Fernandinho viu que ele estava com uma mulher e uma criança e desistiu no dia, pois sua arma estava com problema e se atirasse sairia rajada de tiro e mataria todo mundo; que por isso desistiu; que registraram boletim de ocorrência contra ele; que nos dias seguintes o Fernandinho foi morto e jogaram o corpo perto do bairro do interrogando; que todo mundo achou que eu tinha matado ele mesmo; que circularam fotos dele sem cabeça e falavam que o declarante quem tinha matado; que quem atirou no Gabriel foi o próprio primo dele; que no dia dos fatos o Flamengo foi campeão;
que soube que o primo do Gabriel teria pegado uma arma para atirar no carro, acreditando que era o declarante; que não era ele no carro; que a arma disparou e pegou na perna do Gabriel; que foi essa versão que ficou sabendo; que estava em casa no dia dos fatos;

[...]
que tinha uma parati e depois pegou um fiat uno, de cor prata; que teve primeiro a parati e depois o fiat uno; [...] que não tem problema com a família do Fernandinho
".

Des
s
a feita, as provas supramencionadas,
produzidas tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial,
demonstram a existência de
indícios
da autoria e participação do acusado, ora recorrente, no crime de homicídio
tentado
perpetrado contra a vítima
Gabriel Alves Monteiro
.

É importante destacar que, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Des
s
a forma, exigindo o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463)

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele teria participado do crime de homicídio
tentado
em desfavor da vítima apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Logo,
ao contrário do alegado pela defesa,
não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa
quanto em juízo,
embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art.
14, inciso II
, todos do Código Penal.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por essas razões, considerando a eficácia objetiva da decisão de pronúncia, mantém-se o juízo de admissibilidade da acusação, para submissão do Recorrente ao Tribunal do Júri, em todos os seus termos e extensão.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)